Tribunal: STJ
Processo: 0065858-52.2012.8.13.0411
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2075410 - MG (2022/0049241-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MURILO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LOPES NETO - MG029258
BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS
ADVOGADO
: LEVY CHRISTIANO DIAS RAMOS - MG148569
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO
MUNICIPAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM PLEITO ELEITORAL. DISPENSA EM MASSA DOS
SERVIDORES LOGO APÓS A ELEIÇÃO. CONDUTA VEDADA AO
AGENTE PÚBLICO EM CAMPANHA ELEITORAL (LEI N. 9.504/1997,

V,
"D").
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
ART.
73,
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489, §1o, II, E 1.022, II, DO CPC
/15.
INOCORRÊNCIA.
ENFRENTAMENTO
SUFICIENTE
DA
CONTROVÉRSIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO ATO ÍMPROBO
DEVIDAMENTE
COMPROVADO.
REEXAME
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO EM DESACORDO
COM LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
EXCLUSÃO SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
SÚMULA 7/STJ.
PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I - A
ao modificar a estrutura normativa do
Lei no 14.230/2021
da
não derrogou o § 7o do
da
art. 11
Lei no 8.429/1992
art. 73
Precedente: AgInt no AgInt no
Lei no 9.504/1997.
AREsp 1.479.463/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
AgInt no
relator Ministro Francisco
3/12/2024;
AREsp 1.791.579/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2025.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte “não é o órgão
julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (
Documento eletrônico VDA53049871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 89ae33bb-daee-422d-b5b0-00fe3378868a

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.719.219/MG,
julgado em
DJe
.
19/4/2018,
23/5/2018)
III - Descabe o revolvimento de matéria fática para aferir a
presença dos elementos objetivo e subjetivo do ato ímprobo, em razão do
óbice da Súmula 7/STJ.
IV - Em ação de improbidade administrativa, é válido reconhecer
que o dolo específico pode ser extraído da própria conduta ilícita praticada.
V - A omissão do agente público, diante de comunicação de
irregularidade administrativa pelo Tribunal de Contas do Estado, caracteriza o
elemento subjetivo da conduta ímproba exigido pela Lei no 14.230/2021.
VI - Com a nova redação do
III, da
não
art. 12,
Lei no 8.429/1992
mais subsiste a imposição da pena de suspensão dos direitos políticos.
gravo interno parcialmente provido para afastar a pena de
VII - A
suspensão dos direitos políticos imposta ao recorrente.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos
04/12/2025
10/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53049871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 89ae33bb-daee-422d-b5b0-00fe3378868a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2075410 - MG (2022/0049241-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MURILO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO LOPES NETO - MG029258
BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS
ADVOGADO
: LEVY CHRISTIANO DIAS RAMOS - MG148569
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO
MUNICIPAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM PLEITO ELEITORAL. DISPENSA EM MASSA DOS
SERVIDORES LOGO APÓS A ELEIÇÃO. CONDUTA VEDADA AO
AGENTE PÚBLICO EM CAMPANHA ELEITORAL (LEI N. 9.504/1997,

V,
"D").
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
ART.
73,
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489, §1o, II, E 1.022, II, DO CPC
/15.
INOCORRÊNCIA.
ENFRENTAMENTO
SUFICIENTE
DA
CONTROVÉRSIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO ATO ÍMPROBO
DEVIDAMENTE
COMPROVADO.
REEXAME
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO EM DESACORDO
COM LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
EXCLUSÃO SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
SÚMULA 7/STJ.
PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I - A
ao modificar a estrutura normativa do
Lei no 14.230/2021
da
não derrogou o § 7o do
da
art. 11
Lei no 8.429/1992
art. 73
Precedente: AgInt no AgInt no
Lei no 9.504/1997.
AREsp 1.479.463/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
AgInt no
relator Ministro Francisco
3/12/2024;
AREsp 1.791.579/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2025.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte “não é o órgão
julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.719.219/MG,
julgado em
DJe
.
19/4/2018,
23/5/2018)
III - Descabe o revolvimento de matéria fática para aferir a
presença dos elementos objetivo e subjetivo do ato ímprobo, em razão do
óbice da Súmula 7/STJ.
IV - Em ação de improbidade administrativa, é válido reconhecer
que o dolo específico pode ser extraído da própria conduta ilícita praticada.
V - A omissão do agente público, diante de comunicação de
irregularidade administrativa pelo Tribunal de Contas do Estado, caracteriza o
elemento subjetivo da conduta ímproba exigido pela Lei no 14.230/2021.
VI - Com a nova redação do
III, da
não
art. 12,
Lei no 8.429/1992
mais subsiste a imposição da pena de suspensão dos direitos políticos.
gravo interno parcialmente provido para afastar a pena de
VII - A
suspensão dos direitos políticos imposta ao recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor de Murilo Pereira de
Rezende, alegando, em síntese, que instaurou o Inquérito Civil n. 0411.12.000115-0, em
que apurou que o réu, na condição de Prefeito de Matozinhos, contratou temporariamente
dezenove agentes nos três meses anteriores ao procedimento eleitoral de 2012 e, no
encerramento do processo eleitoral, realizou dispensa em massa de servidores temporários.
Assevera que a conduta configura violação de princípios administrativos e constitucionais,
além de violação frontal do art. 73 da
e à moralidade administrativa e
Lei n. 9.504/1997
que a orientação jurisprudencial é firme acerca da caracterização de tal conduta como ato
ímprobo. Ao final, pugnou a condenação do réu às sanções previstas no
III, da
art. 12,
Lei n. 8.429/1992.
O MM. Juiz de Direito julgou procedente a demanda para condenar o réu nas
sanções do
III, da
determinando a suspensão dos direitos
art. 12,
Lei n. 8.429/1992,
políticos por 3 anos e ao pagamento de multa no importe de cinco vezes o valor da última
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

remuneração percebida pelo requerido enquanto prefeito municipal, além dos ônus de
sucumbência (fls.787-797).
Interpostos recursos de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais negou provimento à apelação, nos termos da seguinte ementa (fls. 869-878):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - INOBSERVÂNCIA DE LEI - ELEMENTO SUBJETIVO -
CARACTERIZAÇÃO - ATOS IMPROBOS. - Demonstrado o elemento subjetivo,
indispensável à configuração do ato de improbidade, por violação aos princípios da
Administração Pública, mostra-se possível a condenação de agentes por ato de improbidade
administrativa.

Os embargos declaratórios (fls. 885-890) foram acolhidos parcialmente, sem
efeitos infringentes (fls. 905-911).
Irresignado, Murilo Pereira de Rezende interpôs recurso especial, com
fundamento no
III,
da Constituição Federal (fls. 914-927), defendendo que o
art. 105,
a,
acórdão recorrido apresenta violação dos arts. 489, § 1o, II, e 1022, II, do CPC/2015; art. 11,
I, da LIA;
da Lei de Responsabilidade Fiscal;
V,
da
e
art. 20
art. 73,
d,
Lei n. 9.504/1997.
aos arts. 20 e 22 do Decreto-
– Lei de Introdução às Normas do Direito
Lei n. 4.567/1942
Brasileiro.
Sustenta que o acórdão dos embargos de declaração é omisso quanto à alegação
de regularidade das contratações e demissões diante dos critérios objetivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da exceção prevista no
V,
da Lei n.
art. 73,
d,
9.504/1997, bem
como sobre a necessidade de interpretação razoável na forma dos arts. 20 e 22 da LINDB.
Ainda, assevera que a configuração do ato ímprobo previsto no
da
art. 11
exige a prova cabal do elemento subjetivo, o que não ocorreu nos autos;
Lei n. 8.429/1992
que a apuração dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal é variável, sendo necessária a
apuração mensal para fins de contratação e demissão, nos termos do
da referida lei,
art. 20
destacando que, em setembro de 2012, o município não havia superado os limites; que as
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

contratações visavam atender serviços públicos essenciais – limpeza urbana, saúde e
educação – , e estavam inseridas na exceção prevista no
V, , da
art. 73,
d
Lei n. 9.504/1997
e as dispensas foram motivadas diante da necessidade de adequação aos limites dispostos
na lei.
Aponta que o acórdão recorrido se afastou da interpretação razoável imposta
pelo
da LINDB, uma vez que, no caso em análise, o recorrente devia enfrentar o
art. 22
problema de equacionar contratações e demissões no período eleitoral, para fins de atender
à demanda de serviços essenciais e observar os limites da LRF, bem como requer a redução
da multa que lhe foi imposta, tendo em vista que a referida sanção é desproporcional e foi
fixada sem fundamentação suficiente.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 946-948).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
inadmitiu o recurso especial interposto (fls. 950-957).
Adveio, então, a interposição de agravo por Murilo Pereira de Rezende, a fim de
possibilitar a subida do recurso especial (fls. 960-972).
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao
agravo (fls. 976-979).
Intimado, o Ministério Público Federal, em parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral da República Denise Vinci Tulio, opinou pelo conhecimento do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar
provimento (fls. 993-999), em parecer assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO E PROPORCIONALIDADE
DAS SANÇÕES. REVISÃO. SÚM. 7/STJ. CONTRATAÇÕES QUE SUPERARAM OS
LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E QUE NÃO FORAM FEITAS NO
INTERESSE
PÚBLICO.
REVISÃO.
SÚM.
7/STJ.
ACÓRDÃO
QUE
DEU
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À NORMA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
DA LINDB. 1 – Não houve
ART. 22
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

omissão no acórdão recorrido, o qual cuidou expressamente da irregularidade da contratação
frente à Lei de Responsabilidade Fiscal e do pleito para redução da multa civil. 2 - Para se
modificar a conclusão do Tribunal de origem, no intuito de que prevaleçam as teses do
recorrente, de ausência de dolo, bem como desproporcionalidade das sanções aplicadas, seria
inevitável o revolvimento dos elementos probatórios dos autos, procedimento vedado nesta
instância especial, a teor da
3 - O decisum, amparado no exame detalhado do
Súmula 7/STJ.
acervo probatório dos autos, entendeu que as contratações superaram os limites legais
previstos na norma fiscal e não foram feitas para atender o interesse público. Impossível rever
este entendimento sem uma nova análise da matéria fático-probatória dos autos, obstada pela
4 – Deve ser rechaçada a alegação de que o acórdão não ofereceu interpretação
Súmula 7/STJ.
razoável das normas aplicáveis aos gestores públicos, nos termos do
da LINDB. Isso
art. 22
porque o dispositivo deve incidir em situações excepcionais notórias, causadas por motivos de
força maior, como uma epidemia ou uma catástrofe ambiental, o que certamente não é o caso
destes autos. 5 - In casu, da atenta leitura do acórdão é fácil verificar que a interpretação dada
aos fatos foram as mais razoáveis possíveis. 6 - Parecer pelo conhecimento do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, no que conhecido, negar-lhe provimento.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento nos arts. 34, inciso VII e 253, parágrafo único, inciso II, a e b, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso de agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento".
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Na decisão agravada, apesar de haver referência ao conhecimento parcial do recurso
especial julgado conjuntamente com o agravo, não há sequer delimitação clara de quais foram
as partes conhecidas do recurso especial, tampouco dos fundamentos para o não conhecimento
do demais.
[...]
Fato é que o recorrente vem reiteradamente tentando demonstrar é que o feito carece de
comprovação de elementos indispensáveis à formação da culpa em sentido amplo para
sustentar sua condenação. A consequência do não enfrentamento das teses alegadas é que a
condenação, assim como sua confirmação, esteja respaldada em decisões jurisdicionais
carentes de fundamentação — o que precisa ser freado e revisto por esta ilustre Corte, a fim de
assegurar a efetividade dos artigos 1 ° , 7°, 11, 371, e 489, §1°, ll, do CPC.
[...]

É o relatório.
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

VOTO
Verifico que o agravo em recurso especial não encontra em seu caminho
nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo
art. 253,
atende aos requisitos de admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Assim, autorizado pelo
§ 5o, do CPC, promovo o julgamento do
art. 1.042,
agravo conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os
fundamentos do especial, qual não merece provimento.
O agravo interno merece parcial provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Alegou-se primeiramente que a decisão recorrida teria violado os arts. 489, § 1o,
II e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão foi omissa, pois teria
deixado de analisar questões essenciais ao deslinde da causa.
Ao caso, no que tange a tal alegação, verifica-se que os acórdãos recorridos, ao
contrário do que afirmara, não carecem de fundamentação e tampouco padecem de vícios.
Julgaram integralmente o mérito e solucionaram a controvérsia de maneira completa e
fundamentada, como lhe foi apresentada, não obstante tenham decidido contrariamente à
pretensão do recorrente.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1128.
RECURSOS REPETITIVOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL.
TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. DATA DO ATO ÍMPROBO. SÚMULAS 48 E 54/STJ.
DO CPC.
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.1.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o
art. 1.022
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.2. A Primeira Seção fixou a seguinte tese
jurídica ao julgar o Tema 1128: "Na multa civil prevista na
a correção
Lei 8.429/1992,
monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo, nos termos das
Súmulas 43 e 54/STJ".3. Para a fixação dessa tese, a Primeira Seção, de forma fundamentada,
concluiu que (a) "ainda que o montante da multa civil somente venha a ser definido ao final da
ação, a incidência de correção monetária apenas após a sua fixação ou do trânsito em julgado,
resultaria em quantia desvinculada do proveito econômico obtido, do dano causado ao erário
ou do valor da remuneração percebida pelo agente, critérios que remetem à data do ato
ímprobo. Desta forma, é o caso de incidência da Súmula 43/STJ:
'Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo'"; e (b) "as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na
inserem-
Lei 8.429/1992,
se no contexto da responsabilidade extracontratual por ato ilícito. E, em se tratando de
responsabilidade extracontratual, aplicável o disposto no
do Código Civil (Nas
art. 398
obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou)
e na
(Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
Súmula 54/STJ
responsabilidade extracontratual)".
4. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição,
por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva
da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
5. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
REsp n. 1.942.196/PR,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
20/8/2025.

Observa-se que a discussão acerca da incidência dos artigos 20 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e
V, da
foram devidamente analisados
art. 73,
Lei no 9.504/1997
pelo Egrégio Tribunal de origem.
Mesmo após a vigência da
as condutas vedadas aos agentes
Lei no 14.230/2021,
públicos em campanhas eleitorais continuam sendo passíveis de sanção na seara da
improbidade administrativa, nos termos do
III, da
art. 12,
Lei no 8.429/1992.
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

Nesse sentido colhe-se aresto da egrégia Primeira Turma desta Corte:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF.
RETROATIVIDADE DA
REVOGAÇÃO DO INCISO I DO
DA
LEI 14.230/2021.
ART. 11

IRRELEVÂNCIA.
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
LEI
8.429/1992.
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TIPICIDADE DAS CONDUTAS PREVISTAS NOS
INCISOS I E II C/C §7o DO
DA
ALTERAÇÃO DAS
ART. 73
LEI 9.504/1997.
PENALIDADES RELATIVAS AO INCISO III DO
DA LIA. AFASTAMENTO DA
ART. 12
PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PARCIAL PROVIMENTO DO
AGRAVO.
1. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as normas
benéficas da
se aplicam a processos sem trânsito em julgado da decisão
Lei 14.230/2021
condenatória. Expansão da aplicação do
para além da revogação da
Tema 1.199/STF
modalidade culposa, alcançando as condenações com base no
da 8.429/1992.
art. 11
2. Caso concreto em que a conduta de utilizar o telefone fornecido pela Câmara
Legislativa para fins particulares e eleitorais mantém-se típica expressamente nos incisos I e II
do
da Lei Eleitoral, combinado com o seu parcial e tacitamente alterado §7o.
art. 73
3. A revogação do inciso I do
da LIA e a atual taxatividade prevista no caput
art. 11
desse dispositivo não alteram a tipicidade dos atos ímprobos previstos na legislação esparsa,
resguardando-se a vontade do legislador constitucional e ordinário no sentido de que os atos de
improbidade administrativa, na forma e gradação previstas em lei, importarão o
sancionamento do agente ímprobo. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.
4. O §7o do
da
a prever que as condutas enumeradas no seu
art. 73
Lei 9.504/1997,
caput caracterizam atos de improbidade administrativa, não se combaliu com a promulgação da
pois o rol de condutas proibidas tendentes a afetar a igualdade de
Lei 14.230/2021,
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais previsto no caput do
da Lei
art. 73
Eleitoral se agrega ao rol taxativo previsto no
da LIA, em que pese esteja alocado em
art. 11
lei extravagante. Expressa incidência do §1o do
o e do §2o do
da LIA. Hipóteses
art. 1
art. 11
cuja tipicidade se mantém à luz do §7o do
da
A revogação da previsão
art. 73
Lei 9.504/1997.
generalizante presente no inciso I do
da LIA não afeta as hipóteses específicas
art. 11
taxativamente previstas nos incisos do caput do
da LE.
art. 73
5. A
em que pese não tenha alterado a tipicidade da conduta do
Lei 14.230/2021,
demandado, alterou em seu benefício, de modo significativo, o inciso III do
da LIA,
art. 12
não mais sendo possível aplicar a pena de suspensão de direitos políticos.
6. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação, mas afastando a pena de suspensão
de direitos políticos.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.479.463/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
9/12/2024.

Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

Destaco excerto do voto proferido pelo eminente Ministro Paulo Sério
Domingues que, com propriedade, expõe os fundamentos que justificam a incidência da
continuidade típico-normativa no caso do
§ 7o, da
art. 73,
Lei no 9.504/1997:
A revogação do inciso I do
da LIA ou mesmo a atual taxatividade extraída do
art. 11
caput desse dispositivo - advindas da tão debatida
- em nada alteram a
Lei 14.230/2021
tipicidade das condutas aqui consideradas.
A
em mais de uma oportunidade, previu que o sistema de repressão à
Lei 8.429/1992,
corrupção não se esgota nos tipos nela previstos, estabelecendo já no seu
°, §1°,
art. 1
considerarem-se "atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts.
9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais" .
E perceba-se, o legislador de 2.021, autor da Lei 14.230, fez incluir o
na norma
art. 11
em questão, dispositivo que, sabidamente, viu a sua tipicidade alterada de aberta, assim como
eram e continuam sendo os arts. 9o e 10 da LIA, para fechada (numerus clausus), evidenciando
que, mesmo sendo taxativas as suas hipóteses, é possível a previsão de outros tipos de
improbidade em leis esparsas. Consoante o §2o do
da LIA, do mesmo modo, o
art. 11
legislador fez questão de reforçar que o disposto no §1o daquele artigo se aplica "a quaisquer
atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer
outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei". O §1o do
da
art. 11
LIA, relembro, exorta ao aplicador da lei que "somente haverá improbidade administrativa
quando for comprovado o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra
pessoa ou entidade". A restrição do caput do
às hipóteses de improbidade previstas nos
art. 11
seus incisos e a revogação dos incisos I e II pela
se deram por força de sua
Lei 14.230/2021
exacerbada amplidão.
Pretendeu o legislador de 2021 reduzir o vasto âmbito de aplicação das improbidades
por violação aos princípios administrativos, que, como se bem sabe, resultou em alguns
excessos ao longo do tempo por parte de acusadores e julgadores, imputando-se agir ímprobo
e condenando-se réus por meras irregularidades, muitas vezes sem qualquer indício de má-fé
ou desonestidade.
Todavia, com a previsão da ressalva da tipificação de atos ímprobos em leis esparsas no
§1o do
o da LIA, a um só tempo se respeitou o comando de taxatividade, pois ímprobas
art. 1
serão apenas as condutas previstas expressamente na lei de improbidade e em leis especiais a
que se atribua essa qualidade, mas permitiu-se, também, que o sistema de repressão à
corrupção não se exaura nas hipóteses previstas no
da LIA, punindo-se condutas
art. 11
categorizadas como ímprobas em outros éditos legislativos.
Logo, ainda que o §7o do
da
faça expressa remissão ao revogado
art. 73
Lei 9.504/199
inciso I do
da LIA, as condutas descritas no caput do
como ele próprio afirma,
art. 11
art. 73,
configuram improbidade administrativa. Elas apenas não mais exemplificam o que antes
genericamente estava previsto no inciso I do
da LIA (visar fim proibido em lei ou
art. 11
regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência), senão taxativamente
concretizam hipóteses de improbidade violadora dos princípios administrativos, tonalizadas
pelo enfraquecimento da igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais.
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

Não é demais ressaltar que, acaso o legislador de 2021 tivesse a intenção de limitar as
hipóteses de improbidade violadoras dos princípios administrativos àquelas condutas previstas
no
da LIA, excluindo outras presentes no ordenamento jurídico brasileiro em leis
art. 11
esparsas, teria expressamente revogado na
cada uma das normas previstas de
Lei 14.230/2021
modo extravagante que tipificassem atos de improbidade administrativa violadores dos
princípios administrativos ou mesmo não teria feito menção a tais hipóteses nos já referidos
arts. 1o, §1o e 11, §2o, da LIA.
As condutas previstas no
da
conferiam fechamento ao inciso I do
art. 73
Lei 9.504/1997
da LIA, embora previstas em lei especial. Elas poderiam ter sido, por hipótese,
art. 11
arroladas como alíneas do inciso I do
da LIA, porque espécies de atos a visar fim
art. 11
proibido em lei ou diverso daquele previsto na regra de competência.
A revogação da norma generalizante por força de sua exacerbada amplidão (o inciso I do
não implicaria a revogação das condutas taxativamente previstas no caput do
art. 11)
art. 73,
pois a regra que as eleva à condição de ato de improbidade administrativa, o
§ 7o, da
art. 73,
permanece vigente.
Lei 9.504/1997,

A Segunda Turma desta Corte também adota o mesmo entendimento:
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO
CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EM CAMPANHA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
VI, DA
ART. 73,
LEI 9.504/1997.
RETROATIVIDADE DA
AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA
LEI 14.230/2021.
CONDUTA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. REGIME JURÍDICO DE
RESPONSABILIZAÇÃO
DE
VEREADOR.
INCIDÊNCIA
SÚMULA
7/STJ.
NECESSIDADE IMPUGNAÇÃO TODOS OS FUNDAMENTOS SÚMULA 182/STJ.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INSUBSISTÊNCIA
PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
I - A
ao modificar a estrutura normativa do
da
Lei no 14.230/2021
art. 11
não derrogou o § 7o do
da
Precedente: AgInt no
Lei no 8.429/1992
art. 73
Lei no 9.504/1997.
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.479.463/SP,
julgado em
DJEN de
3/12/2024,
9/12/2024.
II - Descabe o revolvimento de matéria fática para aferir se a responsabilização do
vereador deve ocorrer na forma do Decreto-
ao invés da
em
Lei 201/1967
Lei no 8.429/1992,
razão do óbice da Súmula 7/STJ.
III - A parte agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo por aplicação da Súmula n. 182/STJ.
IV - Com a nova redação do
III, da
não mais subsiste a
art. 12,
Lei no 8.429/1992
imposição das penas de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública.
gravo interno não provido com afastamento da pena de suspensão dos direitos
V - A
políticos imposta ao recorrente.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.791.579/SP,
julgado em 7/10/2025)

Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

E ainda, no mesmo sentido, a decisão monocrática do eminente Ministro
Afrânio Vilela no
de
AREsp 2.528.370/SP,
07/04/2025.
Faz-se necessário apenas ajustar a sanção imposta para excluir a suspensão dos
direitos políticos que não mais subsiste após a edição da Lei no 14.230/2021.
Prosseguindo, no que tange à alegação de que não ficou comprovado nos autos o
dolo, motivo pelo qual o ato ímprobo não teria sido configurado, suas alegações não
comportam conhecimento por força da Súmula 7/STJ.
Ainda que assim não o fosse, o Tribunal de origem, soberano na análise dos
fatos e das provas, confirmou a sentença que concluiu pela presença do elemento subjetivo
ao registrar não apenas a forma como o agente público agiu, mas também como ele ignorou
o encaminhamento dado pelo Tribunal de Contas.
No acórdão extrai-se que o prefeito efetuou contratação em período eleitoral
vedado e, além disso, o Prefeito já tinha sido alertado pelo Tribunal de Contas em abril
/2012 que o limite legal contido na Lei de Responsabilidade Fiscal já estava ultrapassado
em 90% e, ainda assim, efetuou as contratações para torná-las sem efeito logo após as
eleições.
Vejam-se trechos do acórdão recorrido (fls. 875-878):
O Apelante trouxe aos autos os documentos de fls. 568/576 no intuito de demonstrar
que seus atos de contratação e dispensa foram orientados pelo princípio do interesse público.
Para tanto, trouxe o relatório de Controle Interno e Alertas, emitidos pelo Tribunal de Contas
do Estado, sobre a precariedade das contas do Município.
Analisando os documentos, observo que mesmo diante da comprovação de que o
Município tinha ultrapassado 90% do limite legal contido na Lei de Responsabilidade Fiscal -
n° 10112000 -, percentual abstraído dos relatórios relativos à data-base de
o
31/12/2011,
Apelante ainda empreendeu mais contratações no mês de julho de 2012, período eleitoral,
inchando ainda mais a máquina pública.

A despeito de ter justificado as contratações temporárias na urgência de manter
os serviços essenciais, a alegação não foi comprovada.
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

As contratações temporárias cingiram-se às áreas de limpeza urbana, saúde e
educação e, como dito, justificadas pela extrema urgência de paralisação dos serviços
essenciais, caso não fossem efetivadas.
Entretanto, se em julho de 2012 as 19 contratações, feitas em período eleitoral,
foram legitimadas pela imprescindibilidade de se continuar os serviços públicos básicos,
pouco mais de três meses depois, ou seja, em outubro do mesmo ano, essa urgência e
necessidade premente espontaneamente desapareceram, pois foram dispensados
85 servidores contratados, que estavam dispersos pelas áreas da educação, saúde e limpeza
urbana.
Como entender que em julho de 2012 a contratação de 6 garis manteriam o
serviço de limpeza urbana funcionando de maneira emergencial e, três meses depois, a
dispensa de 23 não comprometeria o serviço imprescindível?! Nada veio aos autos que
pudesse confirmar a situação emergencial do município para que as contratações se
procedessem. O dolo específico pode ser extraído da própria conduta ilícita praticada pelo
recorrente.
Além disso, o Alerta n. 63, como dito, foi dado pelo TCE em uma decisão de
abril de 2012, a partir de dados obtidos em 2011 e o apelante somente veio a tomar
medidas relacionadas à comunicação em outubro de 2012, coincidentemente com o
término do processo eleitoral em que o apelante saiu vencido.
A comprovação do elemento subjetivo não se dá por outra forma que não pela
análise dos fatos:
(...) O Apelante justificou as contratações feitas no período eleitoral nas ressalvas
contidas na alínea 'd", inciso V, do ad. 73 da Lei Federal n° 9.504/1997.
As referidas disposições autorizam a contratação temporária, em período eleitoral,
quando estas atenderem ao funcionamento inadiável dos serviços públicos essenciais.
Malgrado a alegação citada não tenha sido produzida perante o Juízo a quo, surgindo
como inovação recursal e, por isso, impedida de ser analisada neste julgamento, fica
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

demonstrado que o Apelante conhecia a legislação que o vetava nomear e/ou contratar novos
servidores, o que deixa transparecer seu conhecimento quanto às normas que giram ao redor
da administração pública.
Não comprovado o interesse público na contratação dos novos servidores e, a despeito
disso, terem-se efetivado as contratações e dispensas no período eleitoral fica, no meu
entender, configurada a consciência da ilicitude da prática do ato, por parte do Apelante.
Diante do contexto apresentado, compreendo que o propósito do Apelante quando
contratou e, depois, dispensou os servidores públicos, no período eleitoral, esteve viciado com
o intento de se ver vencedor no pleito eleitoral, o que não aconteceu.
Inconcebível tratar-se os acontecimentos como mera irregularidade ou eivados apenas
de culpa leve ou levíssima, pois, diante do inchaço da máquina pública, devidamente apontado
peio TCE, assim como a eventual violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Apelante
promoveu, ainda, novas contratações, sem sequer se preocupar em demonstrara a necessidade
premente do Município.
Ato continuo, utilizando-se de uma argumentação incompatível com seus atos
anteriores, promoveu uma dispensa em massa de servidores contratados, coincidentemente na
semana em que a eléição foi definida com a derrota do Apelante.
Assim, diante da análise dos fatos apresentados, nego provimento ao recurso de
apelação.
Custas recursais pelo Apelante.
Sem honorários.”

Nesse contexto, o conhecimento das alegações do recorrente demandaria
inconteste revolvimento fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, ante o
óbice a que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar
como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação
uniforme à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida.
Aliás, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
enfrentamento das questões atinentes a efetiva caracterização ou não de atos de
improbidade administrativa descrito no art. 73, V da Lei Eleitoral c/c art. 11 da
sob as perspectivas objetiva – de caracterização ou não de violação aos
Lei n. 8.429/1992,
princípios da administração pública – e subjetiva – consubstanciada pela existência ou não
de elemento anímico –, demandam inconteste revolvimento fático-probatório, uma vez que,
como já observado acima, o Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-
probatório dos autos, entendeu pela existência de ato de improbidade administrativa.
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

Também incide ao caso a Súmula n. 7 do STJ no que concerne à alegação de
violação dos arts. 20 da LRF,
V, , da
e arts. 20 e 22 da LINDB,
art. 73,
d
Lei n. 9.504/1997
sob o argumento de que as contratações não superaram os limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal e que foram feitas para a execução de serviços públicos essenciais.
Com base no acervo probatório dos autos, o Tribunal de origem decidiu no
sentido de que as contratações em exame superaram os limites legais previstos na
legislação fiscal, bem como não foram realizadas para atender o interesse público.
Vejam-se excertos do
(fls. 877-878):
decisium
Não comprovado o interesse público na contratação dos novos servidores e, a despeito
disso, terem-se efetivado as contratações e dispensas no período eleitoral fica, no meu
entender, configurada a consciência da ilicitude da prática do ato, por parte do Apelante.
(...) Inconcebível tratar-se os acontecimentos como mera irregularidade ou eivados
apenas de culpa leve ou levíssima, pois, diante do inchaço da máquina pública, devidamente
apontado pelo TCE, assim como a eventual violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o
Apelante promoveu, ainda, novas contratações, sem sequer se preocupar em demonstrar a
necessidade premente do Município.” – grifos constantes no original.

Quanto à apontada violação do
da LINDB, também não merece
art. 22
prosperar. Nesse ponto, vale destacar como bem observou o Ministério Público Federal em
seu parecer à fl. 999:
Ora, o dispositivo deve incidir em situações excepcionais notórias, causadas por
motivos de força maior, como uma epidemia ou uma catástrofe ambiental, o que certamente
não é o caso destes autos. In casu, da atenta leitura do acórdão é fácil verificar que a
interpretação dada aos fatos foram as mais razoáveis possíveis, assim sendo, não há que se
falar em violação ao art. 22 da LINDB.
Por fim, vale ponderar, ainda, que também implica revolvimento
fático- probatório a apreciação da questão da dosimetria de sanções impostas em ação de
improbidade administrativa (violação do
da
.
art. 12
Lei no 8.429/1992)
Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

Cumpre destacar que, no presente caso, não se está diante de situação de
manifesta desproporcionalidade das sanções, situação essa que, constatada, autorizaria a
reanálise excepcional da dosimetria da pena.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno apenas para afastar a
pena de suspensão dos direitos políticos imposta ao recorrente.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52218302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/11/2025 14:57:23
Código de Controle do Documento: 3d3ff12c-6e22-47d0-9e36-e1b9da308625

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.075.410 / MG
Número Registro: 2022/0049241-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00658585220128130411 10411120065858001 10411120065858002 10411120065858004 104111200658581003
658585220128130411
Sessão Virtual de 05/12/2023 a 11/12/2023
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MURILO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADOS : ANTÔNIO LOPES NETO - MG029258
BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS
ADVOGADO
: LEVY CHRISTIANO DIAS RAMOS - MG148569
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - ATOS
ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MURILO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADOS : ANTÔNIO LOPES NETO - MG029258
BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS
ADVOGADO
: LEVY CHRISTIANO DIAS RAMOS - MG148569
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta em 11/12/2023.

Documento eletrônico VDA39469840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/12/2023 00:21:20
Código de Controle do Documento: acc0f275-c7d4-4c81-b2ff-2ad422be9bdb

Brasília, 12 de dezembro de 2023
Documento eletrônico VDA39469840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/12/2023 00:21:20
Código de Controle do Documento: acc0f275-c7d4-4c81-b2ff-2ad422be9bdb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.075.410 / MG
Número Registro: 2022/0049241-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00658585220128130411
10411120065858001
10411120065858002
10411120065858004
104111200658581003 658585220128130411
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MURILO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADOS : ANTÔNIO LOPES NETO - MG029258
BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS
ADVOGADO
: LEVY CHRISTIANO DIAS RAMOS - MG148569
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MURILO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADOS : ANTÔNIO LOPES NETO - MG029258
BERNARDO FRANCO VIANNA - MG099013
Documento eletrônico VDA53024921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: a984e6db-462b-41c5-8cd3-9f05c23ca50e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS
ADVOGADO
: LEVY CHRISTIANO DIAS RAMOS - MG148569
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: a984e6db-462b-41c5-8cd3-9f05c23ca50e